Tribunal: TJDFT
Processo: 0719110-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719110-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUPERMERCADO J A N LTDA, LUCAS VINICIUS SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução n.o 0735755-63.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Em suas razões recursais (ID n.o 71804185), a parte agravante alega que a decisão a quo não merece subsistir, uma vez que o agravante só pretende saber se há previdência privada em nome dos executados para ulterior análise. Sustenta que “não tendo havido o pagamento da dívida pelos Agravados e não tendo sido possível a localização de bens que pudessem garantir o processo, não restou alternativa ao credor senão a expedição do ofício à SUSEP, objetivando avaliar a possibilidade de constrição sobre eventuais ativos informados”. Juntou jurisprudência dessa e. Corte de Justiça entendendo ser possível tal pedido. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para “determinar que o Juízo de origem envie ofício à SUSEP para pesquisar bens dos devedores. Preparo regular (ID n.o 71824756). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, a utilização de sistemas cadastrais disponíveis ao Juízo, bem como expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas para localização de patrimônio da parte devedora é medida excepcional, que somente pode ser admitida após a comprovação de que a parte exequente exauriu todos os meios de busca ordinários a seu cargo. No presente caso, verifico que foram realizadas pesquisas junto aos sistemas informatizados disponíveis no Tribunal, todas tiveram resultados infrutíferos, o que, de certa forma, demonstra o exaurimento das diligências a cargo do agravante para localização de bens pertencentes ao agravado. Denota-se que houve cooperação do Juízo com a parte credora no intuito de buscar tais informações. Convém destacar que embora não caiba ao credor repassar ao Poder Judiciário a atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito, restou evidenciado o esgotamento dos meios extrajudiciais para realização de tal intento. Outrossim, muito embora o entendimento desta Corte de Justiça e desta e. 7a Turma Cível seja de que a consulta a sistemas como o SUSEP já se encontra atrelada ao SISBAJUD, sendo desnecessário o envio de ofícios ou requisições, entendo ser cabível o pedido do agravante. Assim, ainda que vislumbrado a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, entendo não ser o caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque o processo originário já se encontra suspenso, razão pela qual não vejo motivos para se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Acrescento ainda que o mérito da demanda poderá ser melhor analisado com a manifestação da parte contrária, com a apresentação de sua defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízoa quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador